Tribunal: STF
Processo: RE 324118
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO 
   SIMULTANEA DE RECURSO ESPECIAL E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL AO 
   CONTRIBUINTE-AGRAVADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO 
   FISCAL.
DECISÃO AGRAVADA QUE DECLARA O PREJUÍZO DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SIMULTANEAMENTE AO RECURSO ESPECIAL. 
   ALEGADA PERSISTENCIA DO INTERESSE RECURSAL. 
   INADMISSIBILIDADE.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE 
   CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE 
   TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. FORNECIMENTO DE 
   ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. DEFICIÊNCIA DA LEGISLAÇÃO LOCAL NA 
   INSTITUIÇÃO DA REGRA-MATRIZ DO TRIBUTO.
1. Discutidos vícios de 
   constitucionalidade e de ilegalidade da tributação, a acolhida de 
   qualquer deles é suficiente, tão-somente por si, para assegurar a 
   pretensão do contribuinte, na extensão das incompatibilidades 
   argüidas.
2. Como o Superior Tribunal de Justiça deu provimento 
   ao recurso especial, para considerar inválida a tributação para 
   extinguir a ação de execução fiscal, o recurso extraordinário, 
   que tinha o mesmo objetivo, perdeu seu objeto. Nenhuma das partes 
   tinha qualquer interesse processual no prosseguimento do recurso 
   extraordinário, porquanto eventual provimento não teria 
   utilidade.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.